Tribunal: STF
Processo: HC 269699
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.079.653/SP (e-doc. 2, p. 145-148).
 
2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em 03/03/2026 a custódia foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 131-133).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 2, p. 44-46). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 

4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de São Paulo afirma ser o caso de superação da Súmula 691/STF. Sustenta a necessidade de trancamento da persecução penal em razão da atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida. Assevera que é irrelevante a análise do histórico criminal da paciente para a avaliação da incidência do referido princípio. Articula a necessidade de concessão da liberdade provisória pela ausência do periculum libertatis, aduzindo que a custódia foi mantida apenas com base na valoração negativa da vida pregressa da paciente.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, “o relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ainda que, neste último caso, tal se dê mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, determinando-se, outrossim, o trancamento do inquérito policial ou de eventual ação penal já ajuizada, nos termos do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, ante a atipicidade material da conduta, determinada pela incidência do princípio da insignificância”. Na hipótese de não ser conhecido o presente writ, requer a concessão da ordem de ofício.

É o relatório.

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. A par desse aspecto, as questões suscitadas nesta impetração não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Com efeito, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário. Conforme ressaltado pelo STJ, não obstante a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, a sua natureza gravosa (crack), somada à multirreincidência específica da paciente, impõe a necessidade de análise mais aprofundada pelas instâncias ordinárias, a fim de que se verifique, com a devida amplitude, a adequação e suficiência das medidas a serem adotadas no caso concreto.

10. Além disso, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator